Tribunal: TJPA
Processo: 0801961-05.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801961-05.2021.8.14.0401

APELANTE: MARCELO DE SOUZA CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0801961-05.2021.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE:
MARCELO DE SOUZA CARVALHO
.

DEFENSOR(A) PÚBLICO:

SUSANA HOYOS DE JESUS.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

REVISORA: Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR:
Dr.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33
CAPUT
DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 180, § 3º DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PLEITO ABSOLUTÓRIO, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, ARTIGO 386, VII, DO CPP. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA PELO ACERVO PROBATÓRIO COLETADO EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, REFORMADA A PENA-BASE. À UNANIMIDADE.

1.
N
ão há o que se falar em insuficiência de provas como argumenta a defesa em suas razões recursais, diante do acervo coligido no decorrer da instrução processual, a demonstrar, sem sombra de dúvidas, que o apelante estava guardando a substância entorpecente com intuito de fracionar para comercializar, de forma que, inviável o acolhimento do pleito absolutório, vez que o decreto condenatório se encontra devidamente fundamentado, não merecendo reparos.
Portanto, demonstrado que não restam dúvidas quanto autoria e materialidade da ação ilícita, na modalidade “guardar/ter em depósito” e “adquirir” coisa, que por sua natureza, deve presumir-se obtida por meio criminoso, não deixando margem de dúvidas quanto à responsabilidade criminal do denunciado.

2.
Analisando o cálculo da sanção estabelecida pelo juízo primevo, verifico que o julgador, ao fixar a pena base, considerou como circunstância desfavorável o vetor culpabilidade aumentando a pena-base. Todavia, verifico que a fundamentação se revela inadequada pois inerente ao crime, de modo que a negativação deve ser afastada.

3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
s

23
dia
s
d
o mês de

setembro
de 202
4
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MARCELO DE SOUZA CARVALHO,

por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público que condenou o recorrente pela prática dos crimes previsto no
art. 33, da Lei 11.343/2006 e art. 180, § 3º, do Código Penal Brasileiro
.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante nas penas de 06 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a cumprir no regime inicialmente fechado (ID 5962411).

Nas razões recursais a defesa pleiteou pela absolvição do apelante em razão de insuficiência de provas, conforme o artigo 386, VII do CPP (ID 13818206).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 13818210.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 14738782).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DO MÉRITO.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A denúncia (ID 5962323) narra que:

(...)

No dia 16/02/2021, por volta das 14h30min (BOP à fl.05 dos autos do inquérito policial), os policiais civis Carlos Augusto Ferreira dos Santos, Elson Costa dos Santos e Geraldo da Silva Oliveira foram designados pela autoridade policial para realizarem deslocamento até a Passagem São Benedito, nº340, bairro da Sacramenta, nesta cidade, com o fulcro de averiguar uma “denúncia” anônima, a qual informava que naquele imóvel havia um indivíduo que armazenava e comercializava entorpecente.

Os policiais diligenciaram e se dirigiram até o referido endereço e, ao chegarem ao imóvel, foram recebidos pelo denunciado, posteriormente identificado como MARCELO DE SOUZA CARVALHO, o qual foi informado sobre a “denúncia” de tráfico de drogas, bem como fora solicitado ao mesmo que autorizasse uma revista na residência, tendo este prontamente consentido.

Durante a realização do procedimento de revista no local, os agentes da lei encontraram 01 (um)
“tablete (textuais)
e 01 (uma) pequena porção, contendo substância semelhante à droga conhecida popularmente como “maconha”, que estavam armazenados na gaveta de um armário, localizado no cômodo do quarto da residência. Além disso, também foi encontrada uma mochila de cor preta ao lado da cama, com 05 (cinco) aparelhos celulares dentro, os quais estavam na caixa e sem marcas de uso, possivelmente oriundos de furto/roubo. Ao ser questionado sobre a procedência dos aparelhos, MARCELO informou que comprou na feira do Barreiro, entretanto não apresentou nota fiscal de nenhum dos telefones.

Diante dos fatos narrados, toda a substância ilícita encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido até a Divisão Estadual de Narcóticos.

Em seu interrogatório policial á fl.12, MARCELO DE SOUZA CAVALHO alegou que comprou
“01(um) pedaço de “maconha” (textuais
) para o uso pessoal, bem como informou que adquiriu os aparelhos celulares na feira do Barreiro e que pretendia revende-los.

Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas e receptação, a autoridade policial indicou o denunciado, com espeque no art. 33, “caput”, da lei 11.343/2006 e art.180, § 3º do CPB, consoante fl. 44/47 dos autos do inquérito policial.”

(...).

Após regular tramitação do feito o apelante foi condenado a pena de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006 e o art. 180, § 3º, do Código Penal Brasileiro.

Com o objetivo de absolver o apelante, a defesa interpôs recurso de apelação apresentando como fundamento que a instrução processual não teria provas suficientes para embasar o édito condenatório.

Entendo que não existem reparos a serem feitos na r. sentença vergastada, em relação a materialidade e autoria, pois harmônica com as provas coletadas durante a instrução processual. Senão vejamos.

Na hipótese sob exame, a materialidade delitiva da receptação restou comprovada pela prova oral, sobretudo a materialidade do crime de tráfico, evidenciada pelo auto de apresentação e apreensão de fl.03, juntamente com o laudo toxicológico definitivo de fl.99.

Constata-se que o laudo referente as substâncias apreendidas na posse do apelante, demonstraram que se tratava de: 02 (tabletes), um tamanho maior e outro menor, ambos contendo erva seca prensada envolta em plástico incolor e fita adesiva de cor bege, pesando no total de 818g (oitocentos e dezoito gramas) para a substância conhecida como “maconha”.

Quanto a autoria delitiva, extrai-se dos testemunhos coletados, durante a instrução processual, as seguintes declarações.

Segundo se infere da testemunha de acusação CARLOS AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS relatou que no dia do ocorrido o delegado recebeu uma denúncia anônima e os deslocou ao local que ele tinha mapeado. Que então adentraram em uma vila e encontraram o denunciado na última casa do lado esquerdo. O denunciado permitiu a entrada deles na residência dele. Que na parte do quarto, nas gavetas, realizando a revista, encontrou um tablete de maconha e mais umas porções e o colega Geraldo encontrou uma mochila ao lado da cama que continha uns celulares. O delegado perguntou a procedência dos celulares e o réu disse que havia comprado no barreiro, mas não apresentou nota nenhuma dos aparelhos. Que depois souberam por informações do delegado que o réu teria participado de um assalto em Santana no estado do Amapá. Que o delegado manteve contato com o delegado do Amapá e eles tinham filmagem e as notas dos aparelhos (ID 5962411).

A versão de GERALDO DA SILVA OLIVEIRA relatou que estava na equipe que foi até a residência do nacional Marcelo, pois tinham a informação que ele estaria comercializando entorpecentes no local indicado pela denúncia. Chegando no local, conseguiram identificar a casa, conversaram com Marcelo e lá foi encontrada uma quantidade de entorpecentes e então o encaminharam à delegacia. Que tinha um tablete e uma porção fracionada de maconha. Que o colega CARLOS AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS encontrou os entorpecentes em uma gaveta. Que o tablete estava enrolado e o restante em um saco. Que não foi encontrado arma. Que foi encontrada uma mochila com uns 5 celulares novos, que o réu disse que tinha sido comprado na feira do berreiro, mas que depois descobriram que esses celulares eram produtos de um furto no estado do Amapá. Que com relação aos entorpecentes o réu assumiu que era dele e que iria vender (ID 5962406).

E ainda, a testemunha ELSON COSTA DOS SANTOS declarou em juízo que se encontrava na delegacia e a informação chegou ao delegado Junqueiro, que os mandou ao endereço do acusado. Que lá foram encontrados tablete e porções de maconha e celulares. Que o acusado assumiu que a droga era dele e que iria fracionar e vender os entorpecentes. Que em relação aos celulares o delegado entrou em contato com policiais do Amapá e estes informaram que houve um assalto em uma loja de Santana e que a procedência dos celulares seria dessa loja. (ID 5962406).

Sob o contraditório o recorrente declarou em juízo que não é verdadeira a acusação. Que acha que a quantidade de substância foram de 40g e que quando os policiais chegaram, estavam fumando. Que não participou de nenhum assalto no Amapá relacionado aos celulares. Que estava com uma porção pequena de drogas e que o restante não era dele. Disse que nunca viajou para Macapá (ID 5962406).

A análise do acervo probatório produzido nos autos evidencia que materialidade e autoria delitiva restaram cabalmente provadas nos autos, considerando as declarações firmes e contundentes prestadas pelas testemunhas policiais responsáveis pela prisão do apelante.

O entendimento jurisprudencial coaduna com o fundamento aqui utilizado:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 –
RECURSO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME –
recurso conhecido e IMPROVIDO - decisão unânime.
I - A autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, art. 33 da Lei 11.343/06, restaram devidamente comprovados. Sendo o conjunto probatório apto à comprovação da materialidade e autoria delitivas do crime de tráfico de drogas, expresso no art. 33 da Lei 11.343/2006. Desse modo, não devem ser acolhidos os requerimentos de absolvição, tão pouco, afastadas os depoimentos dos policiais responsáveis pelas prisões; II -
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Precedente do STF;

III -
Portanto, o depoimento prestado por agentes de segurança do Estado, não pode ser desconsiderado ou desacreditado unicamente por conta de sua condição funcional, porquanto revestido de evidente eficácia probatória. Assim, as declarações dos policiais têm o mesmo valor dos testemunhos em geral, visto que se mostram isentos de suspeição e harmônicos com os demais elementos de prova dos autos, de modo que são hábeis a embasar um decreto condenatório. Registre-se, aliás, que nos delitos de tráfico de drogas, a dificuldade de se obter testemunhas é notória, imperando a famigerada lei do silêncio, em face do medo de represálias imposto pelos traficantes. Desse modo, os policiais, na maior parte das vezes, são as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus testemunhos seria comprometer a repressão ao crime.
IV – Em face dos argumentos esposados, segue mantida a decisão que condenou
ALAN DA SILVA FARIAS, às penas de cinco (5) anos e cinco (5) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de seiscentos e vinte e três (623) dias multa e JOÃO BATISTA COSTA DA SILVA E EDSON OLIVEIRA DA COSTA, condenados às penas de sete (7) anos e seis meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de setecentos (700) dias-multa.
V - Recurso conhecido e improvido. (TJPA. Processo nº 0001341-86.2016.8.14.0082. APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de Drogas e Condutas Afins. Acórdão. Relator(a) ROMULO JOSE FERREIRA NUNES. Data do Documento. 25/05/2022. Data do Julgamento 16/05/2022).

Logo, não há o que se falar em insuficiência de provas como argumenta a defesa em suas razões recursais, diante do acervo coligido no decorrer da instrução processual, a demonstrar, sem sombra de dúvidas, que o apelante estava guardando a substância entorpecente com intuito de fracionar para comercializar, de forma que,
inviável o acolhimento do pleito absolutório
, vez que o decreto condenatório se encontra devidamente fundamentado, não merecendo reparos.

Portanto, demonstrado que não restam dúvidas quanto autoria e materialidade da ação ilícita, na modalidade “guardar/ter em depósito” e “adquirir” coisa, que por sua natureza, deve presumir-se obtida por meio criminoso, não deixando margem de dúvidas quanto à responsabilidade criminal do denunciado.

A propósito, é farta a jurisprudência nesse sentido. Confira-se:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESTINAÇÃO COMERCIAL. FIM DE AGIR. IRRELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DE USO PRÓPRIO EXCLUSIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A figura de transportar, trazer consigo, guardar ou, ainda, adquirir não exige, para a adequação típica, qualquer elemento subjetivo adicional tal como o fim de traficar ou comercializar. O tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, este sim, como delictum sui generis, apresenta a estrutura de congruente assimétrico ou incongruente, visto que o seu tipo subjetivo, além do dolo, exige a finalidade do exclusivo uso próprio”
(REsp n. 1.134.610/MG, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/4/2010). 2. Na hipótese, as instâncias originárias concluíram que o entorpecente apreendido - 1.473 g de haxixe - não se destinava exclusivamente ao consumo próprio do paciente. Inviável, nesta via, para afastar tal conclusão, o reexame do material fático-probatório produzido. 3. Ordem denegada. (HC n. 629.670/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 23/3/2021.) (grifei)

PENAL. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE O FIM EXCLUSIVO PARA CONSUMO. DOSIMETRIA. INAPLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DA LEI 11.343/2016. EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. RÉU QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Diante dos elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório, conclui-se pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação recorrente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). 2.
Existência de acervo probatório que comprova que o recorrente comercializava substâncias entorpecentes torna inviável a desclassificação da sua conduta para o mero delito de consumo próprio. Inexistência de provas quanto à condição de mero usuário.
3. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. A existência de outros processos criminais podem afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva” (Processo nº 0000161-16.2020.8.14.0043. APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de Drogas e Condutas Afins. Acórdão. Relatora: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO. Data do Documento: 08/11/2021. Data do Julgamento: 26/10/2021).

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DE OFÍCIO

Apesar da Defesa não ter pleiteado a revisão da pena-base, observo que durante sua fixação, o juiz sentenciante quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP negativou apenas o vetor culpabilidade, porém, entendo que a justificativa utilizada para a sua negativação não se revela idônea, porquanto injusta se mostra a reprimenda acima do mínimo legal. Vejamos.

Segundo ensinamento doutrinário, a circunstância judicial da
culpabilidade
é compreendida como “o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social de sua conduta” (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.100). Nesse sentido, o E.TJE editou a Súmula nº.19, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 19
(Res.9/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21)

Nessa esteira, verifico que o magistrado sentenciante valorou a culpabilidade para ambos os crimes de maneira
desfavorável
ao apelante sob a justificativa: “... pois possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera”. Contudo, a motivação expedida está assentada no conceito da culpabilidade como elemento do crime, abstendo-se de indicar a reprovabilidade da conduta infratora perpetrada além daquela ínsita à norma penal violada. Sendo assim, afasto a negativação efetuada e a valoro como
neutra
.

Assim, tendo em vista a ausência de circunstância judicial desfavorável,
fixo a pena da seguinte forma:

Para o delito de tráfico de drogas

Na primeira fase dosimétrica,
fica a pena-base fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria da pena, observo não haver circunstância atenuante.

Contudo, o apelante é reincidente, de modo que
fixo a pena intermediária do réu em 05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, elevada a pena em 1/6 (um sexto), conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“(...) A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que
o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário
, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes.(...)” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.231.252/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.) (grifei)

Na fase derradeira, não incidem causas de diminuição de pena, pois tratando-se de réu reincidente, incabível a aplicação do art. § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06. E na ausência causas de aumento de pena, fica a fixada a pena concreta em
05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, sendo o dia-multa fixado à razão de 1/30 do salário-mínimo.

Para o delito de receptação

Na primeira fase dosimétrica,
fica a pena-base fixada em 01 (um) mês de detenção.

Na 2ª fase da dosimetria da pena, observo não haver circunstância atenuante.

Contudo, o apelante é reincidente, de modo que
fixo a pena intermediária do réu em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, elevada a pena em 1/6 (um sexto).

Na fase derradeira, não incidem causas de diminuição ou aumento de pena, alcançando a pena concreta em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
.

Dessa forma, fica a pena final e definitiva fixada no montante de
05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário-mínimo nacional, pelo crime de tráfico de drogas e
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, pela prática do crime de receptação.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial de 2º Grau,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, porém, de ofício, procedo com o redimensionamento da pena conforme fundamentos alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória em seus demais termos.

É como voto.

É O VOTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 03/10/2024